Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0716233-68.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LYALICIO FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MILITAR DA RESERVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CORRETOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que, na ação declaratória de isenção de imposto de renda ajuizada pelo ora recorrido, julgou procedentes os pedidos para declarar o direito do recorrido à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria em razão de possuir doença especificada em lei e condenar o Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, desde a data do primeiro diagnóstico da doença, ressalvadas as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal, determinando, ainda, que, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017; e, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 9 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora, ou seja, até 8.12.21, IPCA-E, a partir daí, SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em examinar (i) se o Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) se há interesse processual na propositura da demanda, considerando a ausência de laudo médico oficial; (iii) no mérito, se os pedidos devem ser julgados improcedentes; e (iv) se os critérios adotados pela sentença para correção monetária e juros moratórios estão corretos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da ausência de interesse recursal quanto aos juros e correção monetária. Ausente interesse recursal quanto aos pedidos para que sejam calculados os juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado da sentença e para que seja aplicada exclusivamente a SELIC, considerando que a sentença reconheceu o direito à restituição dos valores desde a data do primeiro diagnóstico da doença, que ocorreu em 07/02/2022, quando já determinada a incidência da SELIC, na qual já incluídos os juros de mora. Neste sentido: Acórdãos 1985283 e 1994726. 4. Da (i)legitimidade passiva. Nos termos do art. 157 da Constituição Federal, pertencem ao Distrito Federal os valores de imposto de renda retidos diretamente da folha dos servidores públicos, de modo que ele é parte legítima na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Neste sentido: Súmula 447 do STJ. 5. Do interesse processual. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, inexiste necessidade de prévio requerimento administrativo para a análise do pedido de isenção de imposto de renda; trata-se de tema assente no âmbito do STF (ARE 1367504 AgR) e desta Turma Recursal (Acórdão 1732652). Desta forma, desnecessária a existência de laudo médico oficial para a propositura da demanda. 6. Do mérito da lide. 6.1. É desnecessária a realização de perícia médica oficial, com o objetivo de examinar se o recorrido é portador de cardiopatia, no caso em que constam dos autos relatórios médicos suficientes para o julgamento (Súmula 598 do STJ). 6.2. Foram apresentados pelo recorrido documentos que comprovam que é portador de cardiopatia grave, razão pela qual faz jus à isenção do imposto de renda (Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV, e Tema 250/STJ), sendo desnecessária a contemporaneidade/recidiva da enfermidade (Súmula 627/STJ). 6.3. A jurisprudência do E. TJDFT entende que a data do primeiro diagnóstico é o termo inicial da isenção e a partir da qual deve ser contada a repetição do indébito, salvo as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal, conforme já reconhecido na sentença. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas ante a isenção legal. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. JUROS. TERMO INICIAL. OMISSÃO. CONFIGURADA. SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado por ele interposto e a ele negou provimento. II. Questão em Discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar a existência de omissão e obscuridade quanto à necessidade de incidência de juros de mora somente a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece tal direito e quanto ao disposto no art. 167 do CTN e se deve ser aplicada ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. III. Razões de Decidir 3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 4. Houve omissão quanto à análise dos pedidos de que fossem descontados os juros moratórios da taxa SELIC aplicada desde cada pagamento indevido e de que os juros de mora apenas fossem aplicados após o trânsito em julgado da decisão, de modo que deve ser integrado o acórdão, para que nele conste o não provimento de tais pedidos, pois, como a SELIC já engloba juros e correção monetária, afasta-se a fixação de juros legais, de forma que inaplicáveis à hipótese o disposto no art. 167, parágrafo único, do CTN e na Súmula 188 do STJ, que estabelece a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado da condenação, conforme explicitado no voto. 5. Acolhidos os embargos de declaração, em razão da existência de omissão no acórdão, não é possível a condenação do embargante à multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC IV. Dispositivo 6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para suprir a omissão no tocante ao termo inicial da aplicação da taxa SELIC, sem alteração do resultado.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 3o da EC 113/2021 e ao artigo 167, parágrafo único, do CTN, porquanto sustenta que o acórdão vergastado, ao desconsiderar que a referida norma fixou a SELIC como índice para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, e olvidando- se do teor do artigo 167, parágrafo único, do CTN, que determina que os juros moratórios incidirão tão somente a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição do tributo. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. Não há alegação de violação direta à dispositivo constitucional e, por consequência não foram objeto de debate expresso pela Turma Recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. O acórdão concluiu que: “É desnecessária a realização de perícia médica oficial, com o objetivo de examinar se o recorrido é portador de cardiopatia, no caso em que constam dos autos relatórios médicos suficientes para o julgamento (Súmula 598 do STJ). 6.2. Foram apresentados pelo recorrido documentos que comprovam que é portador de cardiopatia grave, razão pela qual faz jus à isenção do imposto de renda (Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV, e Tema 250/STJ), sendo desnecessária a contemporaneidade/recidiva da enfermidade (Súmula 627/STJ). 6.3. A jurisprudência do E. TJDFT entende que a data do primeiro diagnóstico é o termo inicial da isenção e a partir da qual deve ser contada a repetição do indébito, salvo as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal, conforme já reconhecido na sentença.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030 inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 18 de novembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal